Tribunal: TJES
Processo: 0000246-40.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000246-40.2016.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAGNO LEANDRO ANASTÁCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000246-40.2016.8.08.0065

APELANTE: GEAGNO LEANDRO ANASTÁCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE
DE ARMA DE FOGO. ART. 1
4
,
CAPUT
, DA LEI
N
º 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA MATERIAL E ORAL
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A prova oral produzida em audiência está em consonância com a prova material coligida para o bojo dos autos, devendo ser afastada a tese absolutória.

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. "
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

4.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000246-40.2016.8.08.0065

APELANTE: GEAGNO LEANDRO ANASTÁCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GEAGNO LEANDRO ANASTÁCIO

em face da Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 5792612 (DOC 00002464020168080065.pdf, pp. 329/339), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00002464020168080065.pdf, pp. 365/369), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões (DOC 00002464020168080065.pdf, pp. 375/380) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5876281) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 16/02/2016, na estrada que dá acesso à comunidade de Fátima, Município de Jaguaré, o apelante e Gladiston Alexandre Carvalho Pavani, na companhia dos adolescentes Werllison Viana da Costa e Thyelo Raynisson Carvalho Pavani, portavam 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre 38; 02 (duas) garruchas calibre 32 e 06 (seis) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que o apelante dirigia o seu veículo VW Gol, placa MSF 0971, e deu carona aos demais, supostamente com o fim de irem trabalhar na roça, tendo ciência de que eles portavam arma de fogo.

Após receberem a denúncia de que passageiros de um veículo Gol portavam arma de fogo e as ostentavam para fora do veículo, próximo ao trevo que liga o Centro de Jaguaré e a comunidade de Fátima, os policiais se dirigiram ao local. Assim, ao abordarem o veículo, apreenderam as armas de fogo e, consequentemente, deram voz de prisão ao apelante e a Gladiston, bem como apreenderam os menores.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Ressalto que foi proferida sentença de extinção de punibilidade em decorrência da prescrição, na forma do art. 109, inciso IV, c/c art. 115, e art. 107, inciso IV, todos do Código Penal, em favor de Gladiston Alexandre Carvalho Pavani.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00002464020168080065.pdf, p. 21) e Laudo Pericial DOC 00002464020168080065.pdf, pp. 237/247) atestando que as armas de fogo e munições eram eficientes para a realização de tiros.

A Defesa afirma que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, a prova oral colhida em audiência é suficiente para imputar a autoria ao recorrente.

O Policial Miliar Andrei Boldrin, em juízo, afirmou:

“(...)
Que recebera a denúncia anônima de que na altura da localidade do Centro de cidade próximo ou restaurante Recanto da Floresta havia um VW Gol de cor branca com pessoas exibindo armas para fora do veículo
; Que imediatamente seguiram nessa direção e quando visualizaram o veículo deram voz de parada assim que o mesmo contornou o trevo; Que ao realizarem a abordagem as duas garruchas estavam atrás do chão assoalho do veículo onde estavam localizados os menores, onde provavelmente teriam deixado cair; Que o revólver calibre 38 estava no banco de trás do carro;
Que quem teria assumido a propriedade de todas as armas teria sido o menor Wellison e os outros menores teriam confirmado que estavam portando armas e
que o motorista do carro Geagno sabia disso e mesmo assim deu corona
(DOC 00002464020168080065.pdf, p. 273)

O Policial Militar Maike Elias Soneghetti, perante autoridade policial, relatou:

“(...) Que solicitados pela central de comunicações da & Cia Jaguaré/Es, deslocamos a avenida 09 de Agosto em direção ao trevo de Fátima, com o fito de averiguar uma denúncia anônima referente a porte ilegal de arma de fogo; Durante o deslocamento nos deparamos com o veículo suspeito, tratava-se de um VW que Gol de cor branca e placa MSF 0971, que segundo a denúncia dava conta de que
os ocupantes estavam portando armas de fogo e exibindo-as para fora do veículo pela janela deste
; que realizamos a abordagem do veículo e durante a busca realizada no interior encontramos as armas de fogo (01- revolver .38 municiado e 02 (duas) garruchas desmuniciadas); (...) que segundo os conduzidos as armas pertencem ao menor Werllison, fato confirmado pelo próprio; que segundo relato de Werllison as armas foram adquiridas na cidade de Teixeira de Freitas-BA a cerca de 01 (um) ano, disse ainda que teria pago R$2600,00(dois mil e seiscentos) reais pelas três;
que
o condutor do automóvel Geago disse que apenas deu carona para os demais, porém, sabia que estavam armados pois segundo ele os caroneiros disseram que estavam portando as armas de fogo”
(DOC 00002464020168080065.pdf, p. 23).

Diante do relato das testemunhas, acrescido do Boletim de Ocorrências no qual consta que o CIODES recebeu denúncia de que os passageiros do veículo Gol, placa MSF 0971, ostentavam armas de fogo para fora do veículo, resta claro que o apelante tinha ciência de que os menores estavam portando arma de fogo.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, observo que a prova oral produzia em audiência está em consonância com a prova material coligida para o bojo dos autos, motivo pelo qual afasto a tese absolutória.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)